Tribunal: TJDFT
Processo: 0702105-24.2020.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRODUÇÃO DE PROVA. SILÊNCIO DO INTERESSADO. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. MÉRITO. COMPRA E VENDA VEÍCULO. RESCISÃO CONTRATUAL. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Dessa forma, tendo a parte optado por deduzir argumento não ventilado perante o juízo de primeiro grau, restou impossível seu conhecimento ou adoção para modificação da sentença, sob pena se configurar supressão de instância e a violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório.
2. Estabelecidos os pontos controvertidos e distribuído o ônus probatório pelo juiz, afasta-se a alegação de cerceamento de defesa da parte que, intimada para indicar os meios de prova, não requer a produção posteriormente pretendida. A solução visa prestigiar o princípio da preclusão (art. 507, do CPC).
3. A rescisão do contrato de compra e venda de veículo entre particulares, com o retorno do bem à posse do autor, não exime os réus do pagamento das taxas e multas de trânsito, no período em que ficaram na posse do automóvel.
4. O descumprimento ou cumprimento irregular da obrigação não é, por si só, capaz de causar abalo psíquico superior ao que revela sua análise à luz do homem médio e a experiência comum.
5. Via de regra, o mero descumprimento contratual não atenta qualquer bem imaterial das partes contratantes(AgRg no REsp 1269246/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 27/05/2014).
6. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA.